Tribunal: TJPA
Processo: 0023026-26.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023026-26.2006.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: UNIMARCAS LUBRIFICANTES LTDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO POR EDITAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. NOVO JULGAMENTO. IMPRESCRITIBILIDADE DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. NÃO INIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC.

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o Acórdão, no qual o órgão julgador conheceu o recurso de apelação e negou provimento, mantendo a sentença que reconhece a prescrição intercorrente e extingue a execução fiscal;

2.
Resta demonstrado nos autos ter havido a citação do executado por edital, seguido da nomeação de curador especial, de forma a assegurar o pleno exercício do direito de defesa do executado (art. 16, da Lei n 6.830/90);

3.
Apenas quando o executado for validamente citado e não pagar nem nomear bens à penhora, poderá ter seus ativos financeiros penhorados. A excepcional possibilidade de o ato de penhora ser determinando antes da citação é condicionada à comprovação dos requisitos próprios das medidas cautelares, nos termos da jurisprudência do STJ;

4.
Consoante disposição do art. 1.022 do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado;

5.
O embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada; não está presente na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil;

6.
Não há que se falar em aplicação de multa quando a parte, exercendo a faculdade processual garantida em lei e o direito ao devido processo legal, interpõe embargos declaratórios, ainda que o acórdão não padeça de vícios apontados;

7.
Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 31ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/09/2023 a 18/09/2023, à unanimidade, em
conhecer dos embargos de declaração, porém deixar de acolhê-los.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração (Id.146826632) opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o Acórdão (Id.14472822), no qual o órgão julgador conheceu o recurso de apelação e negou provimento, mantendo a sentença que reconhece a prescrição intercorrente e extingue a execução fiscal, cuja ementa abaixo se transcreve:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSTATADA. MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO A ALEGADA PRECRIÇÃO INTERCORRENTE. OBSERVÂNCIA DO ART. 40, DA LEF. APLICAÇÃO DA SÚMULA 314 DO STJ. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.

1-
A sentença recorrida reconhece a prescrição intercorrente e declara extinta a execução, nos termos dos nos termos do art. 40, §§ 1ª, 2º, 3º e 4º da Lei de Execução Fiscal e art. 174 do Código Tributário Nacional;

2-
Não constatado erro de procedimento, pois, observando os ditames do art. 40, da LEF, foi dado conhecimento à Fazenda Estadual sobre a alegada prescrição intercorrente detectada nos autos pelo curador especial do executado, sendo oportunizado trazer à tona alguma causa interruptiva ou suspensiva do lustro prescricional;

3-
Em execução fiscal, dispensa-se a determinação de suspensão/arquivamento do processo pelo juiz, devendo o cômputo do prazo da prescrição quinquenal intercorrente iniciar de forma automática, decorrido o lapso de um ano da frustração da citação/penhora. Inteligência da Súmula 314 do STJ, do Temas 566 e 567 (REsp 1340553/RS) e do Tema 390 (RExt 636.562/SC);

4-
Decorrido o prazo assinalado referente à suspensão e ao quinquênio prescritivo, a contar da ciência da Fazenda sobre a frustração da penhora, a prescrição intercorrente deve ser decretada, evitando-se a eternização da demanda e homenageando a segurança jurídica (RExt 636.562 - Tema 390);

5-
Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.”

Inconformado, o Estado do Pará opôs os presentes embargos de declaração, aduzindo que o v. acórdão incorreu em
omissão e ou contradição,
em face do inteiro teor do art. 40, § 1º, 2º, 3º e 4º da Lei de Execução Fiscal e art. 174 do Código Tributário Nacional.

Aduz que o acórdão
não apreciou as teses de ausência de citação por edital e penhora anteriores a 2013, data em que o prazo prescricional já teria se consumado
.

Requer, ao final, o recebimento e acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão, reformando o acórdão recorrido,
para afastar a prescrição, retornando o curso ordinário da execução fiscal.

Apresentada contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, bem como, requer a aplicação da multa prevista no art. 1026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o Acórdão, no qual o órgão julgador conheceu o recurso de apelação e negou provimento, mantendo a sentença que reconhece a prescrição intercorrente e extingue a execução fiscal.

Nos termos do art. 1.022 do CPC
[1]
, a cognição dos embargos de declaração limita-se ao reconhecimento de obscuridade, omissão, contradição e erro material, não se prestando a discussão de irresignação com julgamento, matéria que deve ser veiculada na via recursal adequada.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente preferido.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
consoante dispõe o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgamento eventuais omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
.” (STJ, AgInt no REsp 1740473/SP, Rel. Ministro Marco Aurelio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/03/2019, DJE 22/03/2019).

Pois bem
.

Não assiste razão ao embargante.

Analisando os embargos de declaração verifico que busca o embargante a rediscussão da matéria para a reforma do julgado, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

Aduz o embargante que o v. acórdão incorreu em
omissão e ou contradição, em face do inteiro teor do art. 40, § 1º, 2º, 3º e 4º da Lei de Execução Fiscal e art. 174 do Código Tributário Nacional. Infere que o acórdão não apreciou as teses de ausência de citação por edital e penhora (pedidos anteriores a 2013).

Os autos
reportam o deferimento do pedido de citação por edital
. A decisão constante do Id. 13905881, determinou que a Secretaria procedesse com a inclusão do (s) sócio(s) no polo passivo da demanda, cintando-se através de edital; não sendo efetuado o pagamento no prazo legal e nem oferecido bem a penhora, determinou a penhora bia BACEN-JUD.

Na sequência foi publicado o Edital de citação da executada (Id. 13905881). Certificado a fixação e publicação do edital (Id. 13905881). Certificado o transcurso do prazo sem que o executado citado por edital tenha pago a dívida ou nomeado bens a penhora (Id. 13905882).

Resta comprovado nos autos que houve a citação do executado por edital
, seguido da nomeação de curador especial, de forma a assegurar o pleno exercício do direito de defesa do executado (art. 16, da Lei n 6.830/90).

Sabido que a intimação da penhora é ato distinto da citação do devedor em execução fiscal, porquanto é realizada em momentos e com finalidades diferentes. A citação do executado ocorre para que este pague a dívida dentro de cinco dias, ou garanta a execução e a intimação da penhora para que ele ofereça embargos à execução no prazo de trinta dias.
Assim sendo, apenas quando o executado for validamente citado e não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros penhorados.
A excepcional possibilidade de o ato de penhora ser determinando antes da citação é condicionada à comprovação dos requisitos próprios das medidas cautelares, nesse sentido: AgInt no REsp 1.693.593/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 18/12/2018; REsp 1.720.172/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02/08/2018; REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03/12/2010.

Da análise dos pontos acima transcritos, podemos verificar que o acórdão decidiu a controvérsia com arrimo em fundamentos suficientes, por si sós, para manter a sentença, reputando-se desnecessário pronunciar-se a respeito de todos as razões recursais.

Somente há falar-se em omissão na hipótese capaz de alterar o juízo do magistrado acerca da matéria trazida a julgamento, vicio do qual não padece a decisão embargada.

Diante dessas premissas, observa-se que o presente recurso apenas reflete o inconformismo do embargante com o resultado do julgado, sendo certo que os aclaratórios não constituem via adequada a tal manifestação.

Ante o exposto
, conheço dos embargos de declaração,
porém deixo de acolhê-los
.

Em contrarrazões a parte embargada requer a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC. Da leitura dos embargos de declaração opostos não se infere o seu caráter manifestamente protelatório. A rejeição do recurso não pode ser caracterizada como conduta protelatória. Assim, não há que se falar em aplicação de multa quando a parte, exercendo a faculdade processual garantida em lei e o direito ao devido processo legal, interpõe embargos declaratórios, ainda que o acórdão não padeça de vícios apontados.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 11 de setembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

[1]
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Belém, 19/09/2023